Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-81.2013.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007271-81.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VALDEMAR BELLINCANTA - CPF: 390.746.339-00 (APELADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO PELA SEMA/MT – SERVIDORES QUE NÃO OCUPAM O CARGO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADO – ENTIDADE ESTADUAL QUE INTEGRA O SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023 e N.U 0001160-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT, MM. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0007271-81.2013.8.11.0015 ajuizada por VALDEMAR BELLINCANTA que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e, em razão da alegada incompetência para a prática do ato administrativo, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 36795 e, por consequência, do processo administrativo nº 106342/2005 e a multa aplicada.

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que a extinção do Auto de infração foi indevida, posto que o agente de fiscalização que o lavrou estava revestido da competência de agente autuante, atribuída ao mesmo pela legislação vigente que não faz distinção entre os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, tendo todos como competentes para a lavratura do auto de infração, que
in casu
, transcorreu em processo instrutório adequado e que foi devidamente confirmado/convalidado pela autoridade competente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no id. 180384011.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do apelo – id. 187021156.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop – MT, MM. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos autos da Ação Anulatória n. 0007271-81.2013.8.11.0015 ajuizada por VALDEMAR BELLINCANTA que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e, em razão da alegada incompetência para a prática do ato administrativo, declarou a nulidade do Auto de Infração nº 36795 e, por consequência, do processo administrativo nº 106342/2005 e a multa aplicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação anulatória de atos administrativos em desfavor do Estado de Mato Grosso ao argumento de que o auto de infração n. 36795 e
, por consequência, o processo administrativo nº 106342/2005 e a multa aplicada estavam eivados de vícios e nulidades, mormente pela incompetência para a prática do ato administrativo.

O juízo de origem julgou procedente o pleito sob o seguinte fundamento:

“(...) ‘In casu’, o Agente Público que lavrou os Autos de Infração nº 36795 (Id. 69369271 – Pág. 293), ocupava a época dos fatos, o cargo de Técnico de Atividade Ambiental, portanto, necessário verificar na legislação pertinente, se o Agente ocupante do cargo em questão, detinha a época dos fatos de poderes legais para lavratura do auto de infração como também para instauração de processo administrativo.

Para tanto, a Lei Estadual nº 8.515 de 2006 a qual regulamentou e criou a carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, antes da alteração trazida pela Lei nº 10.083 de 2014, dispunha em seu art. 4º e incisos, “in verbis”:

“Art. 4º A Carreira dos Profissionais de Meio Ambiente é constituída de 3 (três) cargos:

I - Auxiliar de Meio Ambiente;

II - Agente de Meio Ambiente; e

II - Analista de Meio Ambiente.

Parágrafo único - São atribuições dos ocupantes dos cargos:

I - Auxiliar de Meio Ambiente: atividades administrativas e logísticas de nível básico relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

II - Agente de Meio Ambiente: atividades administrativas, de execução e de apoio relativas ao exercício das competências legais do órgão ambiental;

III - Analista de Meio Ambiente: atividades de formulação, organização, supervisão, avaliação, fiscalização, licenciamento e demais serviços prestados relativos ao exercício das competências legais do órgão ambiental”. (destaque nosso).

Desse modo, “não há comprovação de que a servidora fora designada para o respectivo fim de fiscalização, e, ainda, não há disposição legal que atribua a competência ao assessor técnico para a atividade de fiscalização” (TJ-MT - EMBDECCV: 10018661920188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2018 – Destaque nosso).

Destaco a doutrina de Hely Lopes Meirelles que leciona que: “Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade (...). Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para expressar a vontade da Administração” (Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 37ª edição, 2010, p. 156 – Destaque nosso).

Portanto, verifica-se que a legislação não atribuiu ao cargo de Técnico Ambiental a competência para autuar e instaurar processo administrativo ambiental sem expressa designação, portanto, o Agente autuante deveria ter sido designado, mediante ato normativo interno ou portaria, contudo, o Requerido não apresentou nos autos qualquer documento demonstrando que o Agente Público fora autorizado a exercer a função fiscal.

[...]

Logo, não restou demonstrado que os Autos de Infração tenham sido lavrados por autoridade competente na época da prática do ato, o que o torna nulo desde o seu nascedouro.

Dessa forma, ante o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração nº 36795, desnecessário abordar os demais pontos suscitados pelo Autor.

‘Ex positis’, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e em consonância com a fundamentação supra, DECLARO a NULIDADE do Auto de Infração nº 36795 e, por consequência, do processo administrativo nº 106342/2005 e a multa aplicada. Por fim, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. (...)”

Com estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Preambularmente, insta consignar que o art. 225, §3º da Constituição Federal estabelece que o direito fundamental ao meio e ambiente e afirma que o dano ambiental pode ensejar uma tríplice responsabilidade: civil, penal e administrativa.
Verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Da mesma forma, a legislação infraconstitucional, por meio da Política Nacional do Meio Ambiente criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o qual objetiva proteção do meio ambiente nas mais diversas esferas da Federação:

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;

II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências;

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§ 1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.

§ 2º O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior.

§ 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada.

§ 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA. (Grifo Nosso)

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento
, pelas razões que passo a expor.

Compulsando a sentença impugnada verifica-se que o único argumento considerado para a anulação do auto de infração foi a “incompetência” do agente público autuante, contudo este e. Tribunal, em outros casos semelhantes tem entendido que o assessor/asssitente técnico ambiental da SEMA não está impedido de realizar atos fiscalizatórios. Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3º, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.

(N.U 0016165-75.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

“Além do mais, as autuações exaradas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) foram lavradas por autoridade competente, segundo previsão contida no artigo 70, §1°, da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que inclusive serviu de fundamento legal para as autuações, foi conferida competência aos funcionários de Órgãos Ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA para lavrar autos de infração ambiental quando verificada ofensa à legislação vigente.

A lei não discrimina exatamente quais cargos são designados para lavrar auto de infração, sendo genérica ao dispor que todos os funcionários integrantes dos órgãos do SISNAMA detém o poder necessário para tanto.

Desse modo, não pode o particular querer impor um rol taxativo naquilo que a lei não exige. Assim, os agentes de defesa ambiental, técnicos responsáveis por lavrar os autos de infração no caso sob exame atuaram na condição de representantes da SEMA/MT, órgão envolvido na defesa e preservação do meio ambiente, colocando em prática o exercício do poder de polícia de que o mesmo é detentor.

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade do auto de infração por incompetência do agente autuante e, nem mesmo, em inaplicabilidade do Decreto n. 3.179/99.” (N.U 0001160-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).

Com efeito, as autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental estão previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Quanto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, caput, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

Por sua vez, o Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (artigo 96).

A Lei Complementar nº 38/1995 dispõe ainda:

Art. 27 O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão exercidos pela FEMA, através de seus agentes, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade da conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente.

§ 1º No exercício da ação fiscalizadora, ficam assegurados aos agentes livre acesso e permanência pelo tempo que se fizer necessário à verificação em estabelecimentos públicos ou privados.

§ 2º A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA deverá ministrar o treinamento aos agentes, facultando-lhes conhecimento profundo sobre seu campo de atuação.

§ 3º Os agentes de fiscalização, quando obstados, poderão requisitar força policial para o exercício de suas atribuições em qualquer parte do território estadual, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
(grifou-se).

Assim, pode-se concluir que a atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de Analista do Meio Ambiente (artigo 4º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.515, de 30 de junho de 2006), conforme precedentes deste Sodalício, já mencionados e, como consequência, não há se falar na alegada incompetência do agente autuante, que ocupava à época dos fatos, o cargo de Técnico de Atividade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), quem lavrou o referido Auto de Infração nº 36795.

Outrossim, a fiscalização pelo agente público ambiental trata-se de verdadeiro poder dever na sua atuação, pois, conforme mencionado alhures, a autoridade ambiental que “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade” (art. 70, § 3º, da Lei Federal n. 9.605/98).

Ressalta-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental vinculado a órgão do SINAMA de apurar possível infração ambiental seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que a assistente técnica não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não se verifica qualquer nulidade do ato por vício de competência, visto que o ato pode ser convalidado na decisão proferida do processo administrativo o qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologado pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Com efeito, a convalidação do ato com vício formal possui previsão no artigo 27, inciso II, da Lei n.º 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, transcrevo:

Art. 27 A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II - na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz.

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado.

In casu
, verifica-se ainda que o Auto de Infração n. 36795, lavrado em 06.07.2004, foi analisado e homologado por Analista do Meio Ambiente e pelo Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT (id. 180391499 – pág. 351).

De consequência, incabível anular os efeitos da decisão administrativa e dos atos dela decorrentes, tão somente por ter o auto de infração sido lavrado por agente Técnico Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, mesmo porque, não há se falar em incompetência do ocupante do referido cargo para a lavratura do auto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão contida na ação.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024